Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-51.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006472-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA - CPF: 240.995.461-87 (AGRAVANTE), JOSIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 012.134.043-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RISCO DE DANO REVERSO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).”
(TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006472-51.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA

AGRAVADO: JOSIEL DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
JUSCILEIDE MARI MEDEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos de Ação de Despejo c/c Perdas e Danos n. 1001707-23.2022.8.11.0037, interposta em face de
JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação do agravado do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante relata, em síntese, que seu marido falecido havia celebrado contrato de arrendamento de imóvel urbano para fins comerciais com o agravado, o qual utilizava o local para o cultivo de hortaliças para venda em feira municipal. Informa que o valor do aluguel era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o ano de 2016, quando passou a ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aponta que as partes sempre renovavam o contrato, e que quando seu esposo faleceu, ela conversou com o agravado e pactuaram a continuidade do arrendamento, de forma verbal, até o final do mês de dezembro de 2021. Salienta que apesar desse acordo, o agravado deixou de adimplir as parcelas do aluguel no ano de 2021, e que diante disso, realizou a notificação extrajudicial em dezembro de 2021, para que ele desocupasse o imóvel, mas este manteve-se inerte, ensejando a propositura da demanda.

Argumenta que o Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar com base na Lei n. 14.216/2021, que trata da suspensão de desocupações de imóveis no período da pandemia, a qual já estaria revogada, visto que seus efeitos perdurariam até março de 2022.

Diante disso, sustenta que a liminar deve ser deferida, porquanto necessita do imóvel para auferir renda e prover a sua subsistência.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Intimado a apresentar contrarrazões o agravado quedou inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos de Ação de Despejo c/c Perdas e Danos n. 1001707-23.2022.8.11.0037, interposta em face de
JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação do agravado do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem. Para a concessão da tutela recursal, de forma antecipada, exige-se a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, amparada em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em que pese a agravante alegar que Lei n. 14.216/2021 não possuir mais vigência, houve sucessivas prorrogações da sua validade, em decorrência da pandemia, sendo que atualmente a norma continua em vigor.

Não obstante a alegação de que a referida Lei não se aplica ao caso, ora em análise, a teor do que determina o seu art. 4º, observa-se da documentação acostada aos autos que não foram atendidos os pressupostos autorizativos da medida excepcional, nos termos da Legislação Ordinária (Lei. 8.245/91).

Isso porque há controvérsia sobre a relação jurídica entabulada entre as partes, porquanto o contrato original foi celebrado com o
de cujus,
sendo que a inventariante informa, na exordial, que a continuidade do negócio foi realizada de forma verbal, mas não colaciona elementos que confirmem o teor dessa continuidade. Não há como confirmar o termo final da avença, e os demais termos do pacto.

Do mesmo modo, o despejo pretendido pela agravante não se caracteriza para o seu próprio uso, mas para fins comerciais. Ademais disso, extrai-se dos autos que o imóvel era utilizado para fins de subsistência do agravado, por isso haveria risco de dano reverso, de modo que é necessário oportunizar o contraditório, para a concessão da medida extremada.

Diante disso, pelo teor do objeto contratual, conforme consignado, há a possibilidade de dano reverso ao agravado, caso seja concedida a liminar.

Assim, não comprovado de plano os requisitos para o despejo, é necessário o aprofundamento da instrução, para melhor análise da matéria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.”

(TJMT, RAI 1010028-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESPEJO CONCEDIDO COM BASE EM CONTRATO CONTROVERSO – NATUREZA LOCATÍCIA NÃO VERIFICADA – CONTRATO DE PARCERIA – NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO PRÉVIA DA AVENÇA – IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE COMERCIAL – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Consoante se infere dos autos, o despejo requestado pelo agravado, em face da empresa agravante, ora representada pela genitora do autor, foi amparado em contrato de parceria, que nele próprio reconhece a recorrente como legítima proprietária do imóvel.

III - Em análise mais detida, mostra-se controvertida a ordem de despejo em questão, sobretudo em razão do contrato que não possui natureza locatícia e, a princípio, mostra-se inservível para o fim almejado pela parte autora.

IV - Não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).”
(TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Destarte, não demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022